Tribunal: STF
Processo: Rcl 46044
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Feira Nova/SE contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe nos autos do Processo Administrativo 0004089-69.2018.8.25.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF e por afronta às Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017.
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “[…] por descumprimento ao decidido por esta Suprema Corte nas ADI’S 4.357 e 4.425, em sede de controle de concentrado de constitucionalidade, bem como em detrimento às ECs n°s 94/2016 e 99/2017, ao determinar, retenção em repasses constitucionais do Ente Público Municipal mais precisamente face repasse de seu ICMS e FPM, forte nas razões de fato e de direito que passa a expor. 
    […]
    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe solicitou plano de pagamento de precatórios para o exercício devidos de 2020, nos termos do artigo 64 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, sendo realizada audiência de apresentação do Plano de Pagamento para o exercício de 2020, e em 07 de fevereiro de 2020, restou homologado plano com pagamento de 11 (onze) parcelas no valor de R$ 35.905,14 (trinta e cinco mil, novecentos e cinco reais e catorze centavos), com valor total naquele ano de R$ 394.956,48 (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos). 
    Ocorre que, desde o início do ano adveio a Pandemia Mundial, o que acarretou em grave dificuldade financeira por conta da queda de arrecadação, de forma que o impetrante realizou o pagamento de apenas uma parcela, restando um saldo de R$ 359.051,40 (trezentos e cinquenta e nove mil e cinquenta e um reais, e quarenta centavos). 
    No final do ano, o município de Feira Nova fora surpreendido com Decisão de HOMOLOGAÇÃO, DE OFICIO, por parte do Presidente do Tribunal de Justiça Estadual, do Plano de Pagamento de 2021, com os seguintes valores: 
    - 12 (doze) parcelas de R$ 29.603,87 (vinte e nove mil, seiscentos e três reais e oitenta e sete centavos) referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2021, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) no último dia útil de cada mês. 
    E mais, em relação ao saldo pendente da parcela não englobada na homologação referente ao ano de 2021, determinou o sequestro de valores referentes ao resíduo de 2018, 2019 e 2020, no importe de R$ 287.241,12 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e um reais e doze centavos), através do Ofício nº 16656/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe encaminhado para a Secretaria de Estado da Fazenda. 
    Ora, o valor mensal da parcela significa, percentualmente, um impacto sobre a receita corrente líquida de 1,72% (um vírgula setenta e dois por cento), tendo em vista que a previsão da Receita Corrente Líquida para o ano de 2021 é de R$ 20.626,723,00, conforme documento em anexo. Isso tudo sem mencionar ainda a ordem de sequestro constante do Ofício nº 16656/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe encaminhado para a Secretaria de Estado da Fazenda. 
    Da mesma forma, o percentual mencionado é bem superior à média do período entre 2012 a 2014, tendo em vista o seguinte: 
    - o percentual de comprometimento para o ano de 2012 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 1,16% (um virgula dezesseis por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 114.000,00 (cento e catorze mil reais), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo; 
    - o percentual de comprometimento para o ano de 2013 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 1,21% (um virgula vinte e um por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 122.00,00 (cento e vinte e dois mil reais), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo; 
    - o percentual de comprometimento para o ano de 2014 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 0,95% (zero virgula noventa e cinco por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo. 
    Concluímos, assim, que a média do comprometimento das Receitas Correntes Liquidas para custeio de precatórios referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 fora de 1,1% (um virgula um por cento), com valor médio de R$ 118.666,00 (cento e dezoito mil e seiscentos e sessenta e seis reais), conforme documentos comprobatórios anexos. 
    Diante dessa situação, resta claro que a homologação, de ofício, pelo presidente deste TJ/SE se apresenta completamente destoante e com ordem de percentual superior ao comprometimento da receita corrente líquida (percentual mensal para pagamento de parcela de 1,72% (um virgula setenta e dois por cento) com o que determina as Emendas Constitucionais nºs 94/2016 e 99/2017, cujo comando ordena o pagamento de precatórios no valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do comprometimento da Receita Corrente Líquida apurada a partir da média resultante do somatório dos índices de verificados nos exercícios de 2012, 2013 e 2014. 
    E assim, postula-se pela vertente via, o reconhecimento do vilipêndio às diretrizes estabelecidas por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADIs n°s 4.357 e 4.425, combinada com o entendimento das ECs n°s 94/2016 e 99/2017. 
    Mais importante é que, considerando a decisão de retenção de valores exarada viola claramente o decidido por esta Suprema Corte nas ADI’S 4.357 e 4.425 no que concerne ao regime especial de pagamento de precatórios, imperioso o manejo da presente reclamação, nos termos que a seguir se defende. 
    […]
    Para o que importa para o presente caso, contudo, é que a decisão de determinar justamente a retenção de repasses constitucionais devidos pelo Estado de Sergipe ao Município de Feira Nova desrespeita o julgamento das ADI’s nº 4.357 e 4.425, para além de ignorar o próprio procedimento administrativo mencionado. 
    […]
    Nesse contexto, ambicionou a EC nº 94, de 15.12.2016, conjugar o pagamento no prazo estabelecido com os novos recursos que seriam aportados aos cofres públicos, mediante a operacionalização dos novos instrumentos precedentemente referidos. 
    Sem embargo, trabalhando com a pouca margem de recursos para adimplir obrigação tão dispendiosa até 31.12.2020, o Congresso Nacional, segundo Substitutivo elaborado pelo Relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 212-A, de 2016, do Senado Federal, Deputado Arnaldo Faria de Sá, no afã de “aperfeiçoar alguns pontos da EC nº 94, de 2016, sempre com a preocupação de conciliar os interesses recíprocos dos credores e devedores de precatórios, com o cuidado adicional de emprestar segurança jurídica ao texto para que ele não seja objeto de novos questionamentos no STF” promulgou a Emenda Constitucional nº 99, de 14 de dezembro de 2017. 
    O art. 1º da EC 99/2017 alterou o “caput” do artigo 101 do ADCT, estabelecendo, agora, novo prazo limite para o encerramento do regime especial, 31 de dezembro de 2024, preservando a data de 25 de março de 2015 como o marco para que os entes em mora, à época, fossem submetidos à sistemática especial de pagamento de precatórios, senão vejamos:
    […]
    Cuidou a EC 99/2017, também, de reproduzir o inc. III, do § 2º, do art. 101 do ADCT, ao discorrer como fonte de recursos para o pagamento de precatórios dos entes submetidos ao novo regime especial, a contratação de empréstimo, excetuado dos limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do art. 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, ressaltando, ainda, a inaplicabilidade da vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal. 
    Inovou, a EC 99/2017, ao acrescentar o inciso IV ao § 2º do art. 101 do ADCT, criando a possibilidade de ingresso, nas contas dos devedores sob a única e exclusiva administração do Tribunal de Justiça local, dos valores referentes à totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados.
    […]
    No caso trazido a exame, a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça contrariou claramente o entendimento proferido por este Supremo Tribunal Federal nas ADI’s nº 4.357 e 4.425. 
    […]
    Insta salientar que pelas Emendas Constitucionais é de se iniciar com o pagamento das parcelas no valor da média de comprometimento da RCL 2012/2014, e, na medida em que ingressem regularmente mais recursos, ampliar-se esses valores paulatinamente, até dezembro de 2024, momento no qual a dívida deve ser totalmente quitada. 
    Importante observar-se, portanto, que as ECs nº 94/16 e 99/17 não trouxeram alterações em relação ao percentual da Receita Corrente Líquida devido em relação ao panorama anterior. Ao contrário, reforçaram o conteúdo da EC nº 62/09, que foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 4357 e 4425. 
    A Emenda Constitucional nº 99/17 tomou como parâmetro para o cálculo da RCL o percentual praticado na data da sua entrada em vigor e a percentagem desse marco temporal era aquela prevista pela EC nº 96/16, que, por sua vez, remetia à média de comprometimento percentual da receita corrente líquida do período de 2012 a 2014, a praticada, portanto, na vigência da EC nº 62/09, julgada inconstitucional pelo STF, mas, como já dito, mantida por meio da modulação dos efeitos da decisão. 
    Com isso, de forma didática, o que se quer esclarecer é que o percentual da RCL, até hoje, é regido pelo disposto da EC nº 62/09, porque as Emendas Constitucionais posteriores fizeram essa remissão ao passado. 
    […]
    Não há, no Regime Especial, nenhuma previsão de que a RCL deva ser suficiente, isoladamente, para quitar o estoque de precatórios. Aliás, pelo contrário, se o Constituinte previu outras medidas a serem adotadas, evidentemente é porque não haveria condições de todos os entes federados quitarem seus estoques apenas com a destinação de um percentual da RCL. Fosse esse o objetivo, não haveria nem mesmo razão de existência de um Regime Especial e de previsão de uma série de outras medidas disponíveis para complementar os recursos oriundos de percentual da RCL. 
    […]
    Bem por isso, o sucesso das Emendas Constitucionais n° 94/2016 e 99/2017 está na dependência do plexo de instrumentos jurídicos nelas apregoados. Portanto, do acesso dos Entes Federados aos novos recursos criados, dentre os quais cumpre destacar, além dos depósitos judiciais, a contratação de empréstimo fora dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e sem necessidade de prévia autorização pelo Senado Federal. 
    […]
    Ante o exposto, requer seja conhecida a presente reclamação, seja concedida a liminar, para, reconhecendo a incompatibilidade da ordem de retenção exarada com o decidido nas ADI’s nº 4.357 e 4.425, suspender a ordem de pagamento com valores já denotados exorbitantes, enquanto não sobrevier regulamentação normativa para acesso aos instrumentos financeiros de financiamento trazidos pelas ECs n° 94/2016 e 99/2017. 
    […]
    Requer, por fim, a ratificação da liminar e o julgamento procedente da reclamação, a fim de que seja determinada a suspensão de pagamentos/sequestros que ultrapassem o percentual da Receita Corrente Líquida decidido nas ADI’s nº 4.357 e 4.425, o que no caso em mote representa 1,1% (um virgula quarenta e um por cento), o que perfaz o valor para 2021 de R$ 226.893,95 (duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), com base na previsão da RCL 2021, e com valor mensal de R$ 18.907,82 (dezoito mil, novecentos e sete reais e oitenta e dois centavos).” (documento eletrônico 1 – grifos nos original)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Quanto à alegação de afronta às Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, esclareço que a arguição de afronta à Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação.
    Prosseguindo, verifico que, na espécie, o reclamante aponta a ocorrência de descumprimento de decisão deste Tribunal, buscando, por conseguinte, que seja garantida a autoridade dos acórdãos proferidos no julgamento das ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    No entanto, deve ser ressaltado que
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    No presente caso, porém, não vislumbro o descumprimento das aludidas decisões desta Corte.
    Isso porque, ao analisar as ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, este Supremo Tribunal modulou os efeitos de sua decisão para manter o regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional 62/2009, por 5 exercícios financeiros, a contar de 1° de janeiro de 2016.
    Posteriormente, contudo, foram promulgadas as Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, as quais instituíram novo regime especial de pagamento de precatórios. 
    Ao examinar os documentos juntados aos autos, verifico que o Município reclamante está inserido no novo regime especial, acima mencionado. 
    Ademais, o ato reclamado expressamente fundamentou-se na interpretação das citadas Emendas Constitucionais mais recentes.
    Dessa forma, constato que os acórdãos apontadas como paradigmas, ao apreciarem a Emenda Constitucional 62/2009, cuidaram de norma diversa da aplicada pelo ato reclamado.
    Conclui-se, portanto, que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    Com efeito, a decisão deste Tribunal em relação a regime especial de pagamento de precatórios pretérito não serve como fundamento para o ajuizamento de reclamação que impugna ato referente a regime especial de pagamento de precatórios diverso, criado por emenda constitucional superveniente.
    Eventual divergência a respeito da interpretação das Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017 deve ser solucionada por meio das vias processuais adequadas, sendo descabida a pretensão veiculada nesta reclamação.
    Nesse sentido, confira-se precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34.074 AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma) 
    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 36.941/RN, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 38.078/MT, de minha relatoria; Rcl 32.926/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 32.878/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 30.032/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 32.206/DF, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 38.022/RS, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 31.530/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 45.616/AP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator